Tribunal: TJDFT
Processo: 0007021-60.2011.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu. Postula a despronúncia, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer exclusão das qualificadoras, argumentado que são manifestamente improcedentes.
2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
3 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
4 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.